Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728319-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO BATISTA GOMES JUNIOR AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, MARIO BATISTA GOMES JUNIOR, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704445-04.2017.8.07.0018, promovido em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.. Na origem, o douto Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF indeferiu o pedido do exequente referente ao ressarcimento de valores que teriam sido descontados da sua conta após a quitação dos empréstimos, no montante de R$ 14.187,64 (quatorze mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), outrossim, dos valores referentes às parcelas que se vencerem no decorrer do processo, todos acrescidos de juros e correção monetária (ID 162803111 dos autos de origem). Nas razões de recurso, o autor agravante argumenta que a sentença objeto de cumprimento determinou que o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. se abstivesse de descontar mais do que o percentual de 30% (trinta inteiros por cento) dos seus rendimentos líquidos, referente às parcelas dos empréstimos realizados junto à instituição financeira, na modalidade de consignação em folha de pagamento; que devolvesse os valores descontados acima do referido percentual, tomando-se como referência o mês de novembro de 2016 e seguintes; e exarou que a limitação da margem consignável não ampara os adiantamentos de 13o salário e as restituições de imposto de renda. Sustenta, em suma, que, após o ajuizamento da ação, não celebrou nova contratação de mútuo junto ao réu agravado e que os descontos realizados em sua conta corrente não observaram os termos delineados na sentença, uma vez que o agravado deixou de proceder aos descontos que deveriam ter sido realizados em sua conta bancária, referente ao adiantamento do 13o salário e da restituição do imposto de renda, o que ensejou o inadimplemento contratual no valor de R$ 132.262,59 (cento e trinta e dois mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) (ID 137492885 dos autos de origem). Salienta, ademais, que a limitação dos descontos consignáveis em folha, no percentual de 30%, resultou na majoração indevida da quantidade de parcelas do empréstimo BRB-EMPRÉSTIMO I (60 parcelas no valor de R$ 1.034,63), consoante contracheque de março de 2017 (ID 31497965 dos autos de origem). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão com fim de que se proceda à liquidação de sentença, apurando-se os valores que devem servir de base de cálculo para a apuração das parcelas devidas; seja determinado o ressarcimento dos valores descontados a maior pelo agravado, acrescido de juros e correção monetária; e seja excluída a majoração de juros e correção monetária referente ao débito decorrente do adiantamento do 13o salário e da restituição do imposto de renda. Preparo dispensado em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 7089716 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Aferido que agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça, dele conheço, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Em razão de a agravante não ter pleiteado a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não se vislumbrando, portanto, a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve ser recebido em seu efeito devolutivo, conforme inteligência do artigo 1.019, inciso I, do mesmo diploma processual. Ante o exposto, RECEBO o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator